Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-83.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002684-83.2020.8.11.0037
Recorrente: Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli
Recorrido: Nilson Francisco Alessio
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103278982):
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.
Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido.
Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.
Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária.
“(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.
- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.
- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)”. (N.U 1002684-83.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116005952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos no 1002684-83.2020.8.11.0037 – Ação Monitória promovida por Nilson Francisco Alessio, ora apelado, rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, julgou procedente o pleito, convertendo o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos aos artigos 317, 393 e 478 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente”.
Salienta que “todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Recorrente no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19”.
Diante disso, pugna para que seja “eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”.
Suscita afronta aos artigos 121, 125, 130 e 476 do Código Civil, 373, I, e 798, I, “a”, do CPC, sob a assertiva de que “para tornar-se exigível a obrigação da Recorrente em realizar o pagamento, primeiro o Recorrido deveria ter prestado os serviços. Após, para tornar exigível a obrigação da Recorrente em realizar o pagamento, deveria enviar os relatórios de embarque e as respectivas notas fiscais para aceite”.
Recurso tempestivo (id 119145474) e preparado (id 118367495).
Contrarrazões no id 120903472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 317, 393 e 478 do Código Civil, amparada na assertiva de que “enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito”.
Diante disso, pugna para que seja “eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Insta salientar que não há falar em caso fortuito ou força maior, pois todas as alegações lançadas a esse respeito são desconstituídas, diante do risco calculado do negócio, salientando-se que, quando o assunto é pandemia, importante pontuar que o setor do agronegócio não apresentou déficits quanto à sua produção e atividade; ao contrário é um dos setores que não sofreu os impactos da crise sanitária, beneficiando-se inclusive da alta cotação do dólar americano.
(...)
Com esses apontamentos, mostram-se descabidas todas as teses defendidas, tanto no que diz respeito à aplicação da teoria da imprevisão – caso fortuito ou força maior – quanto ao fato de exceção de contrato não cumprido, eis que evidente que apenas o Embargante/Apelante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja o pagamento, mostrando-se viável a monitória, com base no artigo 700 do CPC” (id 103278982 - Pág. 7).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessário o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). 2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.
3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).
Igual entendimento deve ser aplicado no tocante à aventada afronta aos artigos 121, 125, 130 e 476 do Código Civil, 373, I, e 798, I, “a”, do CPC, em que a parte recorrente afirma ser o caso do “instituto de exceção ao contrato não cumprido, tendo em vista que o Recorrido não cumpriu ônus contratual que lhe devia, qual seja, a prestação dos serviços, visto que não há uma prova sequer nesse sentido”.
Assevera, nesse sentido, que “até o presente momento não há quaisquer notícias nos autos (i) da entrega dos relatórios de embarque; e (ii) de notas fiscais devidamente assinadas pela Indiana ou por seu representante”.
Nesse contexto, para infirmar o entendimento acima exposto, inclusive no tocante à não configuração da exceção de contrato não cumprido, imprescindível o revolvimento do quadro-fático probatório dos autos. A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A exceção do contrato não cumprido, derivada do disposto no artigo 476 do CC/2002, incide no caso dos autos, não sendo possível ao agravante exigir o cumprimento das obrigações impostas aos agravados, sem que ela própria tenha cumprido as suas.
2. O acórdão estadual examinou a matéria fática para concluir pela incidência da exceção de contrato não cumprido. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1430896/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça